Tribunal: TJES
Processo: 5026727-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026727-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA VALE S/A. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a manutenção de seu plano de saúde e de seus beneficiários após sua aposentadoria.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito de funcionário aposentado à manutenção do plano de saúde de autogestão, fornecido pela empresa empregadora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Plano de saúde coletivo de autogestão. Ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula n° 608 do STJ.

4. Pagamento apenas de coparticipação, que não configura contribuição mensal do plano de saúde.

5. Ausência de direito de manutenção no plano após aposentadoria, na forma do Tema Repetitivo n° 989 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ausência de direito de manutenção de plano coletivo de autogestão para beneficiário aposentado que adimplia apenas coparticipação e a contribuição era custeada pela empresa empregadora.

12. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9656/98.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; Tema Repetitivo n° 989 do STJ - REsp n. 1.708.104/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 24/8/2018;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026727-59.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DA SILVA

RECORRIDA: VALE S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA VALE S/A. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a manutenção de seu plano de saúde e de seus beneficiários após sua aposentadoria.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito de funcionário aposentado à manutenção do plano de saúde de autogestão, fornecido pela empresa empregadora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Plano de saúde coletivo de autogestão. Ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula n° 608 do STJ.

4. Pagamento apenas de coparticipação, que não configura contribuição mensal do plano de saúde.

5. Ausência de direito de manutenção no plano após aposentadoria, na forma do Tema Repetitivo n° 989 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ausência de direito de manutenção de plano coletivo de autogestão para beneficiário aposentado que adimplia apenas coparticipação e a contribuição era custeada pela empresa empregadora.

12. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9656/98.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; Tema Repetitivo n° 989 do STJ - REsp n. 1.708.104/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 24/8/2018;

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que, após seu desligamento da empresa requerida, foi informado que o plano de saúde estaria vigente apenas até o dia 01/11/2023. No entanto, alega ter direito à continuidade do serviço, tanto para si quanto para seus dependentes, visto que é vinculado ao plano há mais de 30 anos. Por essa razão, solicita que seja garantida a permanência no plano, sem carência, e a imediata emissão dos boletos bancários para adimplemento da mensalidade.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta que faz jus à manutenção do plano de saúde coletivo da Vale S/A em decorrência do preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9656/98 e Resolução Normativa nº 279 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), requerendo a total procedência da demanda.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Quanto ao mérito, analisando os autos processuais, verifico que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes não devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Nesse sentido, os contratos realizados por
planos de saúde de autogestão
, como o presente, que não ostentam finalidade lucrativa, não se sujeitam às regras da Lei nº 8.078 /90.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que o plano de saúde coletivo de autogestão do recorrente foi custeado pelo seu ex-empregador, Vale S/A, cabendo ao funcionário adimplir apenas as parcelas de coparticipação.

Nesse sentido, os descontos realizados no contracheque do recorrente não eram contínuos ou padronizados, o que demonstra o pagamento exclusivo de coparticipação, que não caracteriza contribuição e custeio da mensalidade do benefício.

Portanto, o recorrente, que atualmente se encontra aposentado, não possui direito de permanência no plano de saúde, uma vez que era beneficiário de plano coletivo de autogestão, custeado exclusivamente pelo empregador, conforme dispõe o Tema Repetitivo n° 989 do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp n. 1.708.104/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Tema Repetitivo n° 989 do STJ: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse sentido, o documento que a ré apresenta ao id nº 33761569 é claro ao demonstrar que a utilização do serviço pelo empregado não exigia contraprestação, não obstante, os contracheques apresentados na inicial evidenciam que os descontos não eram contínuos ou em valores padronizados o que reafirma a tese da ré de coparticipação.

De outra quadra, o Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivos nº 989) firmou entendimento no sentido de que os descontos decorrentes de coparticipação não caracterizam contribuição, logo, não há como acolher a tese do autor de direito adquirido de se manter no plano privado vigente a época da aposentadoria, uma vez que nunca houve a contribuição de plano privado, apenas e tão somente desconto de custo participativo.

Assim, o autor não constituiu a prova que lhe cabia (contribuição convencional) e a ré logrou êxito em comprovar a regularidade da suspensão do plano, visto que se tratava apenas de coparticipação. Aliás, conforme já explanado na decisão que revogou a tutela de urgência que havia inicialmente sido concedida, embora os

descontos apareçam apenas como “descontos AMS” há nos autos elementos suficientes a comprovarem que de fato os pagamentos feitos pelo autor se referem a coparticipação e, neste sentido é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. (Tema Repetitivo n. 989/STJ)”, razão pela qual julgam-se improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, o recorrente não faz jus à manutenção no plano de saúde após sua aposentadoria, sendo devida a improcedência dos pedidos exordiais.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)